Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em conflito negativo de competência pela parte autora dos autos do processo de origem. 1.2. Nesta sede recursal, o recorrente busca a reforma da decisão para que o recurso seja conhecido. Em suas razões, defende a regularidade e presença dos requisitos de admissibilidade, especificamente o interesse de recorrer, regularidade formal e tempestividade.

2. Em que pese as alegações do agravante, impende ressaltar que a hipótese dos autos se trata de conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juiz de ofício, na forma do Art. 953, I, do CPC. 2.1. Assim, ressalta a ilegitimidade da parte que figura no polo ativo dos autos de origem em opor embargos de declaração no presente feito, tampouco se qualifica como terceiro prejudicado.

3. Observa-se ainda a ausência de interesse recursal, a qual surge sempre quando a reapreciação da matéria produzir melhoria da situação jurídica do recorrente, estando intimamente ligado a utilidade jurídica do provimento do recurso. 3.1. Nada obstante, a decisão que define a competência do juízo em conflito negativo de competência representa circunstancia de ordem processual, não sendo possível apreciar qualquer benefício real ao recorrente que figura como autor dos autos do processo principal.

4. Acresce notar a irregularidade formal dos embargos opostos, porquanto da análise dos argumentos desenvolvidos no recurso, infere-se que o embargante, sob alegação de existir obscuridade no acórdão, pretende na verdade a modificação do acórdão que declarou competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

5. Seja pela ausência requisito intrínseco (legitimidade recursal e interesse de recorrer), quanto extrínseco (regularidade formal), os embargos de declaração apresentados neste conflito negativo de competência pela parte autora do feito de origem não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para ser conhecido.

6. Agravo interno não provido.